Tribunal: TJSP
Processo: 2018952-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Competência recursal. Agravo de Instrumento. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Julgamento pela 19a Câmara de Direito Privado de apelo interposto contra sentença que julgou demanda relativa ao mesmo objeto contratual e no bojo da qual foi postulada a declaração de inexigibilidade de débito referente à fatura do mesmo cartão de crédito discriminado na inicial.

Ementa:
Competência recursal. Agravo de Instrumento. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Julgamento pela 19a Câmara de Direito Privado de apelo interposto contra sentença que julgou demanda relativa ao mesmo objeto contratual e no bojo da qual foi postulada a declaração de inexigibilidade de débito referente à fatura do mesmo cartão de crédito discriminado na inicial. Prevenção reconhecida. Incidência da regra constante do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2018952-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO
BANCO MÚLTIPLO S.A., são agravados MARCIO CESAR DOS SANTOS e VANUZA
DO NASCIMENTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018952-95.2020.8.26.0000 -Voto no 75491
2
Ag. 2018952-95.2020.8.26.0000 São Paulo 45a VC Central VOTO 75491
Agte.: Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A.
Agdos.: Marcio Cesar dos Santos e outro.
COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEMANDA COMINATÓRIA, COM PEDIDO CUMULADO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. JULGAMENTO PELA
19a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
DE
APELO
INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU DEMANDA
RELATIVA AO MESMO OBJETO CONTRATUAL E NO BOJO
DA
QUAL
FOI
POSTULADA
A
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REFERENTE À FATURA DO
MESMO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
DISCRIMINADO
NA
INICIAL. PREVENÇÃO RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA
REGRA CONSTANTE DO ART. 105 DO RITJSP. RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
É agravo de instrumento contra decisão de fls. 112/113
dos autos principais que, em demanda cominatória, com pedido
cumulado de indenização de danos morais, concedeu tutela antecipada
para determinar a abstenção da realização de atos de cobrança pela ré
e fixou multa por cada cobrança indevida.
Alega o agravante que a decisão agravada não pode
subsistir. Afirma ser desnecessária a multa cominada. Bate-se,
alternativamente, pela redução do valor das astreintes. Pede a
concessão de efeito suspensivo e a reforma.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo dispõe expressamente que a Câmara que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados (art. 105, caput).
Assim, como houve julgamento pela 19a Câmara de
Direito Privado desta Corte, rel. juíza Daniela Menegatti Milano (Ap.
no 1003479-48.2018.8.26.0100, acórdão a fls. 41/56 dos autos
principais), de recurso de apelação interposto contra sentença que
julgou demanda relativa ao mesmo contrato e no bojo da qual foi
postulada a declaração de inexigibilidade de débito referente à fatura
do mesmo cartão de crédito discriminado na exordial (cf. fls. 2 e 43
dos autos principais), tal Câmara está preventa para julgamento do
presente
inconformismo,
na
forma
do
mencionado
dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018952-95.2020.8.26.0000 -Voto no 75491
3
regimental. Reforça tal entendimento, ainda, a constatação de que, na
decisão ora impugnada, o fundamento utilizado pelo magistrado para
deferir o pedido de antecipação de tutela foi, justamente, o fato de que
já havia sido declarado inexigível por este E. Tribunal o valor
controvertido (cf. fls. 112/113 dos autos principais). Isso é suficiente
ao reconhecimento da prevenção.
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa do presente recurso para a 19a Câmara de Direito Privado
desta Corte.
Campos Mello
Desembargador Relator